Tribunal: TJMT
Processo: 1043123-51.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043123-51.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 209.567.201-10 (EMBARGADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 209.567.201-10 (EMBARGANTE), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do BANCO BMG S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A embargante aponta omissões e contradições quanto: (i) à ausência de ressalva da suspensão de exigibilidade dos honorários sucumbenciais, apesar da concessão da justiça gratuita na fase recursal; (ii) à conclusão do acórdão sobre a abusividade da taxa de juros, que seria contraditória com os próprios fundamentos; (iii) à ausência de enfrentamento da tese de ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa; e (iv) à omissão na análise do prazo prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição no julgamento quanto à abusividade da taxa de juros contratual; (ii) analisar eventual omissão sobre a capitalização mensal de juros; (iii) apurar omissão quanto à necessidade de manifestação sobre o prazo prescricional; e (iv) examinar se o acórdão omitiu-se quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera constatação de que a taxa de juros contratada (3,5% a.m.) é superior à média de mercado (2,1% a.m.) não configura contradição, tampouco abusividade automática, sendo necessário demonstrar desproporcionalidade manifesta ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A alegação de omissão quanto à capitalização mensal de juros não procede, pois a previsão de taxa anual (51,98%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,5%) configura pactuação expressa da capitalização mensal, nos termos do entendimento pacificado do STJ.

5. O acórdão considerou prejudicada a análise do prazo prescricional em razão da improcedência da demanda. Não sendo acolhidas as teses de abusividade e ilegalidade, mantém-se o fundamento que tornou a análise do prazo irrelevante, inexistindo omissão.

6. Verifica-se omissão quanto à ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em desfavor da embargante, beneficiária da justiça gratuita na fase recursal. Conforme o art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade dessas verbas deve ser suspensa, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para sanar tal omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A elevação da taxa de juros acima da média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta.

2. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação válida da capitalização mensal de juros.

3. A concessão de justiça gratuita suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados contra a parte beneficiária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA
contra acórdão (ID. 326305899) que por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do
BANCO BMG S/A
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte embargante em suas razões, (ID.

327256882
) alega a existência de contradições e omissões no julgado, quanto a contradição entre o deferimento da justiça gratuita na fase recursal e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sem ressalva da suspensão de exigibilidade; contradição/erro material na análise da abusividade da taxa de juros, pois o próprio acórdão reconheceu que a taxa contratada é 1,66 vezes superior à média de mercado, mas concluiu pela ausência de discrepância significativa.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão por não ter enfrentado o argumento relativo à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tese expressamente deduzida desde a petição inicial e reiterada em seu recurso de apelação, na qual alegava a ausência de pactuação expressa, clara e ostensiva no instrumento contratual.

Aponta omissão quanto à análise do prazo prescricional aplicável, pois o acórdão julgou prejudicada esta questão, contudo, caso sejam acolhidos os embargos quanto à abusividade da taxa de juros e ilegalidade da capitalização, a premissa utilizada para considerar o tema prejudicado desapareceria, tornando-se necessária a manifestação expressa sobre a aplicabilidade do prazo prescricional decenal.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, com a consequente reversão dos ônus sucumbenciais. Prequestiona expressamente os dispositivos legais que entende violados.

Contrarrazões sob ID. 328932884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há contradição ou erro material na análise da abusividade da taxa de juros, pois embora o acórdão tenha constatado que a taxa contratada (3,5% a.m.) seja 1,66 vezes superior à média de mercado (2,1% a.m.), tal diferença não configura, por si só, abusividade capaz de justificar intervenção judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, não bastando a mera elevação acima da média.

O acórdão apresentou fundamentação adequada ao concluir que, embora exista diferença percentual entre a taxa contratada e a média de mercado, não há discrepância significativa que justifique a intervenção judicial. Ressaltou-se, inclusive, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que admite taxas superiores àquela pactuada no presente caso, conforme registrado no voto. Preservou-se, assim, a autonomia da vontade das partes e a força obrigatória dos contratos, especialmente diante da demonstração de que a autora tinha pleno conhecimento das condições do produto contratado.

A embargante alega omissão também em relação à suposta ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de pactuação expressa no contrato. No entanto, a alegação não procede. O contrato prevê juros de 3,5% ao mês e 51,98% ao ano. A taxa anual, superior ao duodécuplo da mensal demonstra a prática da capitalização mensal. Conforme entendimento pacífico do STJ, essa diferença configura pactuação válida da capitalização. Assim, não há omissão a ser reconhecida.

Por fim, n
o presente caso, a parte autora foi beneficiária da gratuidade de justiça exclusivamente para fins de interposição e julgamento da apelação. Em primeira instância, a sentença havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Contudo, em sede recursal, o Tribunal reformou integralmente a sentença e julgou improcedente a demanda, invertendo a sucumbência e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, integralmente a cargo da parte autora, ora embargante, diante disso, e nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade dessas verbas sucumbenciais, fixadas no acórdão, encontra-se suspensa nos termos da lei.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, somente para sanar a omissão relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, reconhecendo que, diante da concessão da justiça gratuita à embargante na fase recursal, as verbas fixadas no acórdão permanecem com exigibilidade suspensa nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025